Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726883-07.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA VELASCO APELADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O JOSÉ FERNANDO BARBOSA VELASCO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 33748321. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator